Tribunal: STF
Processo: HC 248318
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Elidio Ferreira da Silva, Glauco Fabi Lopes Pires e Jose Antonio Soares dos Passos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como autoridade coatora o juiz de direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Governador Valadares/MG. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que não se insere no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição da República julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de juiz de primeira instância ou Tribunal de Justiça estadual (HC 165.369 AgR, ministro Celso de Mello; HC 180.399 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 102.575, ministra Cármen Lúcia; HC 154.828 AgR, ministro Luiz Fux).



    Ademais, ainda que se considere como ato coator o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp 2.083.468, reconheço a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus.



    É que, conforme informado pela própria defesa (eDoc 24), “na data de ontem, 06/11/2024, os Pacientes foram submetidos a julgamento perante o plenário do júri da comarca de Governador Valadares. Ocorre que ao final do julgamento, o conselho de sentença julgou improcedente a pretensão deduzida pelo Ministério Público e por consequência os Paciente restaram absolvidos. Assim, a presente ação perdeu o objeto [...]”.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do habeas corpus implica a extinção do processo (HC 192.940, ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, ministro Gilmar Mendes). 



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado este habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente